Tribunal: TJMT
Processo: 1000435-36.2023.8.11.0044
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000435-36.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELVIRA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 550.600.991-72 (RECORRENTE), JOAO PEDRO SILVA FARIAS FILHO - CPF: 056.454.431-01 (ADVOGADO), EAGLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 27.675.646/0001-25 (RECORRIDO), LUCIANA MATTOS FERNANDES DA CRUZ - CPF: 127.184.827-96 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1008-42 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRA NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIA. DESCONTOS SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCEIROS EMPRESARIAIS. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS
FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da rela
ção jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

As partes da
relaçã
o

jurídica
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

sua

legitimidade
.

2. É
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a)
com
condenação
de
pedido

não

formulado

expressamente

na

petição

inicial
; e b)
com
condenação

em

quantia
super
ior
ao
que
foi

postulado
, sob
pena
de
caracterizar

julgamento

extra
ou

ultra
petita
,
respetivamente
.
Não

configura

julgamento

extra
petita

quando
a
sentença

defere

direito

expressamente

postulado

na

petição

inicial
.

3.
As instituições financeiras, na condição de depositárias da quantia disponível em conta corrente, têm
o dever de guardá-la e conservá -la, bem

como

restituí
-la, com
os

devidos

frutos
,
quando

solicitada
pela
parte

depositante
.
São
considerados

indevidos

os

descontos

realizados
pela
instituição

financeira

sem

expressa

autorização
do
correntista
.

4.
Nas
relações
de
consumo
, o
fornecedor
de
produtos
e
serviço
s

possuem

responsabilidade
civil
objetiva
(culpa
presumida
), mas
esta

pode
ser
excluída

quando
a culpa for
exclusiva
do
consumidor
e de
terce
iros
,
bem

como

nas hipóteses de

caso

fortuito
e
força

maior
.

Os

danos

causados

por

parceiros

empresariais

gera
m

responsabilidade

solidária
.

5.
O
desconto indevido em conta correntecaracteriza dano moral, porqua
nto, sem dúvida,
gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que
pode atingir
verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

6.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a r
epetição da conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor do
restritivo
(R$999,99) e
a

inexistência
de outros

registros
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$
4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$900,00, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §
§ 2o e 3o do CPC), se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000435-36.2023.8.11.0044

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DACOMARCA DE PARANATINGA

Recorrente
:
BANCO BRADESCO SA

Recorrido
:
ELVIRA DA SILVA DOS SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ELVIRA DA SILVA DOS
SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face BANCO BRADESCO SA / EAGLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

Sentença

proferida
no ID180031963/PJe2.
Concluiu
que as partes
requeridas

deixaram
de
trazer

aos
autos
qualquer

documento
que
pudesse

comprovar
a
legali
dade
das
cobranças
ou

contrapor

os

argumentos

aduzidos
pela
parte

autora
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
declarar

a

inexistência
do
negócio

jurídico
e
,

solid
ariamente
,
condenar
as
reclamadas
à
devolução

na

forma simples das
parcelas

pagas
pela
requerente
,
além
dos
danos

morais
no
importe
de R$ 4.000,00 (
quatro
mil reais).

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID180031973/PJe2.
Arguiu

preliminar
de
ilegitimidade

passiva
e, no mérito,
e
sustentou
que: a) a
sentença
é extra
petita
, tendo
em
vista que
não

há

pedido
de
condenação

em

danos

morais
; b) a
recorrente

não

tem

qualquer

responsabilidade
no
presente

caso pelos

serviços

co
ntraídos
pela
parte

autora

perante
outro Banco; c)
não

foi

praticado

nenhum

ilícito
que
possa
ser
atribuído

ao

recorrente
,
vez
que
não

cometeu

qualquer

violação

ao

ordenamento

Jurídico

pátrio
,
capaz
de
ensejar

dano
moral
ao

recorrido
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer

a

sua
ilegitimidade

passiva
,

ou

julga
r

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
, ou minorar o valor da condenação
.

A
parte

reclamante

mesmo

intimada

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VO
TO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regiment
al a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
desconto

em

conta

corrente
de
seguro

previdenciário

supostamente

contratado
com
a
EAGLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA)
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventua
l
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

pa
ssiva
.

Vedação

ao

julgamento

extra e ultra
petita
.

Nos
termos
do
artigo
492 do CPC, é
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a)
com
condenação
de
pedido

não

formulado

expressamente

na

petição

inicial
; e b)
com
condenação

em

quantia
superior
ao
que
foi

postu
lado
, sob
pena
de
caracterizar

julgamento

extra
ou

ultra
petita
,
respetivamente
.

Destaca
-se que
o

julgamento

extra
e
ultra
petita

violam

frontalmente
o
Princípio
da
Congruência
(
ou

adstrição
), que
preconiza
que
o

magistrado

deve

decidir
a
lide

dentro
dos
limites

objetivados

pelas
partes (
artigo
2o e 141 do CPC).

Neste
sentido
é o
entendimento
do e. STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM
CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO
- DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.-
Configura
-se
julgamento
ultra
petita

quando
o
julgador
decide a
demanda

além
dos
limites
do
pedido

formulado

petição

inicial
. 2.-
Verificando
-se
a

ocorrência
de
julgamento
ultra
petita
,
admite
-se o
decotamento
do
provimento
judicial
concedido

em

maior

extensão
do que
o

pedido

formulado
. 3.-
Recurso
Especial
provido

em

parte
para
decote
de
condenação

a

fato

não

constante
do
pedido
,
bem

como
para
decotar

assim
a
condenação

por

danos

morais
. (STJ
REsp
1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
07/05/2013,
DJe
20/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para que se
verifique

ofensa

ao

princípio
da
congruência
,
encartado

nos

arts
. 128 e 460, ambos do CPC, é
necessário
que a
decisão

ultrapasse
o
limite
dos
pedidos

dedu
zidos
no
processo
, o que
não

ocorreu
no
caso
. 2.
Não

constitui

julgamento
extra
petita

quando
a
decisão

representa

mera

consequência

lógica
do
julgado
.
Precedentes
. 3.
Agravo
regimental
não

provido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
195602/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA,
julgado

em
04/10/2012,
DJe
11/10/2012).

Com base
nestas

premissas
e
em

análise
do
presente

caso
, nota-se que a
sentença

objurgada

não

concedeu

direito

diverso

daquele

pleiteado

na

petição

inicial
, onde o pedido de indenização por dano moral está explícito, conforme se verifica no print abaixo:

Portanto, não há

julgamento

extra
petita
e
nem

nulidade
a ser
reconhecida.

Desconto

sem

autorização
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,

os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

As instituições financeiras, na condição de depositárias da quantia disponível em conta corrente, têm
o dever de guardá-la e conservá -la, bem

como

restituí
-la, com
os

devidos

frutos
,
quando

solicitad
o
pela
parte

depositante
,
conforme

preconiza
o
artigo
629 do Código Civil.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
,
no
s

meses
de
dezembro
de 2022 e
janeiro
de 2023, a
parte

reclamada

efetuou

de
scontos

mensais
de R$33,90 com a
descrição
EAGLE FU
T
URO
PREVIDÊNCIA(
ID 180031927) e
não

há

evidências

nos
autos de que
a

instituição

financeira

requerida

possuía

autorização

expressa
da
parte

reclamante
para
efetuar
o
desconto

em

sua

conta
de
suposta

contratação
de
seguro

previdenciário
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

quanto

a

autorização
dos
descontos

pertence
à
instituição

financeira
, visto que
deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art
. 6o, VIII, CDC).

Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
efetuar
a
prova
e
pelo

fato
de ser
impossível
à
parte

reclamante

fazer

prova
de
fato

negativo
(
ausência
de
autorização
).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
devem ser a plicadas as regras de hermenêutica
,
segundo
as
quais
,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
.

Portanto
,
os

descontos

caracterizam

conduta

ilícita
da
parte

reclamada
.

Responsabilida
de
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, ess
a responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacifi
cado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...) 1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo
da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...) (
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Nes
s
e
contexto
, com o
objetivo
de
afastar

sua

responsabilidade

objetiva
, a
parte

reclamada

sustenta
que
o

dano

foi

ocasionado

por
culpa
exclusiva
de
terceiros
.

No entanto, q
uanto
aos

danos

causados

por

parceiros

empresariais
,
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos

em

virtude da sua culpa in eligendo e in vigilando
.

Nesse
sentido
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO
NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A
alegação
de
ofensa
à
Regulamento
da ANATEL
não
se
enquadra

na

hipótese
de
cabimento
de
recurso
especial
prevista

na

alínea
"a" do
permissivo

constitucional
.
I - A
empresa
que integra,
como

parceira
, a
cadeia de forneci mento de serviços é responsável

solidária

pelos

danos

causados

ao

consumidor

por

defeitos
no
serviço

prestado
.
II - A
exclusão
da
responsabilidade
do
fornecedor

por

ato
de
terceiro

pressupõe

a

inexistência
de
defeito
no
serviço

prestado
.
Agravo
Regimental
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)

Ademais
,
além
da culpa
in
eligendo
e
in
vigilando
, com base
na
Teoria da
Aparência
,
consagrada

nas

relações
de
consumo

por

meio
do
artigo
34 do CDC,
aquele
que se
apresenta

ao

consumidor

como

responsável

pelo

serviço

contratado

tem
plena
responsabilidade
civil
mesmo
que a
conduta

ilícita

tenha

sido

praticada

por

seus

parceiros

empresariais
.

A
propósito
:

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO.
APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A
melhor

exegese
dos
arts
. 14 e 18 do CDC indica que
todos

aqueles
que
participam
da
introdução
do
produto

ou

serviço
no mercado

devem
responder
solidariamente

por
eventual
defeito

ou

vício
,
isto
é,
imputa
-
se a

toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação
. 2. O art. 34 do CDC
materializa
a
teoria
da
aparência
,
fazendo
com que
os

deveres
de
boa-
fé
,
cooperação
,
transparência
e
informação

alcancem

todos

os

fornecedores
,
direitos

ou

indiretos
,
principais

ou

auxiliares
,
enfim

todos

aqueles
que,
aos

olhos
do
consumidor
,
participem
da
cadeia
de
fornecimento
. 3. No
sistema
do CDC
fica
a
critério
do

consumidor

a

escolha
dos
fornecedores

solidários
que
irão

integrar
o polo
passivo
da
ação
.
Poderá

exercitar

sua

pretensão
contra
todos

ou

apenas
contra
alguns

desses

fornecedores
,
conforme

sua

comodidade
e/
ou

conveniência
. (...) (STJ
REsp
1077911/SP, Rel.

Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/2011)

Desta forma,
não

importa
se o
ato

ilícito

foi

praticado
pela
parte

reclamada

ou

por

seu

parceiro

empresarial
(EAGLE CORRETORA DE SEGUROS LTD),
não

sendo

possível

eximir
a
resp
onsabilidade

daquela

primeira
.

Portanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
da culpa
em

favor
da
parte

reclamada
,
permanece

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto
à
conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Dano moral.
Desconto indevido em conta corrente
.

A indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em conta corrente caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que
pode inclusive atingir
verba
alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
documento

juntado
no ID 180031927,
pode
-se
afirmar
que
houve
desconto

indevido

em

conta

corrente
, no valor de R$67,80,
sem
o
correspondente

reembolso
, o que
é
suficiente
para
configurar

o
dano
moral
.

A propósito, este é o entendimento desta Turma Recursal:

(...) 3. Desconto indevido na conta bancária da parte reclamante por serviço não contratado, o que configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). 4. Dano moral “in
re

ipsa
”, dano moral presumido que independe de comprovação de prejuízo. (...). (N.U 1000962-74.2020.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023).

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).

(...) 3. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...). (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

Portanto
, é
devida

a

indenização

pelo

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
f
ixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

ec
onômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
prop
orcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contex
to
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o valor dos
descontos

realizados

na

conta

corrente
da
reclamante
(R$67,80),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$4.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
e
serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto
is
so
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

R$900,00 (
novecentos
rea
is)
, com base no
artigo
85, §8o, do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023